Tribunal: TJMT
Processo: 1007795-23.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007795-23.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Roubo Majorado, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SINOP-MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHEL LEMES FERNANDES - CPF: 715.781.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1007795-23.2024.8.11.0000

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – JUÍZOS DA 2ª E 1ª VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DE SINOP/MT – ROUBO SIMPLES [ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL] – CRIME PRATICADO CONTRA ADOLESCENTE – CONDUTA DELITIVA QUE NÃO ENVOLVEU NENHUM ATO DE VIOLÊNCIA ESPECÍFICA ABARCADO PELA LEI N. 13.431/2017 – COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT – JUÍZO SUSCITADO QUE PRIMEIRO TEVE CONTATO COM OS FATOS, ANALISOU A PRISÃO EM FLAGRANTE E A CONVERTEU EM PREVENTIVA –
CONFLITO PROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A despeito de o crime de roubo ter sido praticado contra adolescente, a conduta delitiva não envolveu nenhum ato de violência específica abarcado pela Lei n. 13.431/2017, que, tecnicamente, atrairia a competência da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, razão pela qual deve permanecer a prevenção ao Juízo da 1ª Vara Criminal daquela Comarca, porque primeiro conheceu dos fatos e decretou a prisão preventiva em desfavor do agente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1007795-23.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Sinop/MT, nos autos de IP n. 1004708-14.2024.8.11.0015, que apura o cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 157,
caput,
do Código Penal, praticado por Michel Lemes Fernandes, entendendo ser competente para o seu processamento o Juízo da 1ª Vara Criminal daquela Comarca.

Aduz que “
além de dividir a competência para os crimes em geral com a 1ª Vara Criminal, detém competência privativa para todos os efeitos afetos à Lei Maria da Penha, na esfera Cível e Criminal, quanto às ações cautelares e, na esfera criminal, todos os procedimentos e ações penais”
; contudo, assevera que o juízo não “
comporta o recebimento de todas a ações penais [...] redistribuídas pelas outras 4 Varas Criminais de Sinop, sob o fundamento de ter como vítima ou testemunha crianças ou adolescentes”
.

Verbera ainda que “
na hipótese concreta dos autos, o bem tutelado pelo artigo 157, do Código Penal, é o patrimônio e não os direitos da criança e do adolescente [...] haja vista que o crime não foi praticado pela vítima ser menor de idade e sim pelas circunstâncias do momento, não havendo qualquer vínculo entre o denunciado e a vítima ou a prática por eventual vulnerabilidade desta decorrente de sua idade”
.

Por fim, pontua ser o a 2ª Vara Criminal de Sinop o juízo competente para o processamento do feito, especialmente porque “
em consulta ao Sistema PJE [...] entre 13/11/2023 a 13/03/2024, a 1ª Vara Criminal teve uma distribuição de apenas 220 processos, enquanto a 2ª Vara recebeu 677”
[doc. digital n. 207785178 – p. 160].

Em decisão prolatada no dia 26 de março 2024, designei o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT para analisar, em caráter provisório, eventual medida urgente [doc. digital n. 208245170].

O Juízo suscitado prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 209849182].

A Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do Conflito, com o reconhecimento da competência do Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop/MT [doc. digital n. 210433670].

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1007795-23.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Exsurge dos autos que Michel Lemes Fernandes foi preso em flagrante delito em 22 de fevereiro de 2024, por volta das 18h 20min, em razão da prática do crime do artigo 157,
caput
, do Código Penal, perpetrado, em tese, em desfavor da vítima Danilo Passos de Melo.

No dia seguinte, os autos foram distribuídos para a
1ª Vara Criminal de Sinop/MT
, quando a juíza de direito, Rosângela Zacarkim dos Santos, procedeu a audiência de custódia, onde o flagrante foi homologado e a prisão de Michel convertida em preventiva, com fundamento no artigo 312, do Código de Processo Penal, para fins de garantir a ordem pública.

Ato contínuo, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop/MT se manifestou pela
incompetência
do Juízo para apurar e processar o feito, notadamente em razão de a vítima ser adolescente, razão pela qual manifestou pelo declínio da competência em favor do Juízo da 2ª Vara Criminal daquela Comarca,
verbis
:

“Inobstante os presentes autos tenham sido distribuídos inicialmente para a 1ª Vara Criminal desta Comarca, conforme dispõe a parágrafo único do artigo 23 da Lei n.º 13.431/2017 e a Resolução TJMT/OE nº 14 de 23 de novembro de 2023, a competência para julgamento do feito em questão é da Segunda Vara Criminal

[...]

Nesse sentido, tem-se que a normativa do tribunal mato-grossense quis concentrar na 2ª vara criminal a competência para processo e julgamento de infrações penais nas quais infantes, independente do sexo, figurem como vítimas ou testemunhas.

No caso dos autos, o ofendido Danilo Passos de Melo é um adolescente, em razão, ao que tudo indica, de violência exercida pelo investigado durante o crime patrimonial em apuração.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu agente signatário, manifesta-se pelo declínio de competência, com a consequente remessa e redistribuição do feito para a 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, para o seu devido processamento”
(doc. digital n. 207785178 - p. 137).

Acolhendo o pedido ministerial, a juíza da 1ª Vara Criminal de Sinop/MT declarou sua incompetência e remeteu os autos para o juízo, sugerido no parecer ministerial.

O juízo declinado, recebendo os autos, fez o encaminhamento deles ao Ministério Público para manifestação.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop/MT ofereceu denúncia contra Michel, como incurso no artigo 157,
caput
, do Código Penal, e requereu o processamento do feito, com as intimações de praxe.

A juíza da 2ª Vara Criminal de Sinop/MT, Débora Roberta Pain Caldas, suscitou conflito negativo de competência, pugnando pela devolução dos autos para o Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop/MT, nos seguintes termos:

Em análise aos autos, faz-se crível a suscitação de conflito negativo de competência, sob pena de inviabilização desta Vara quanto aos preceitos do próprio Conselho Nacional de Justiça, quanto à celeridade e prioridade aos feitos afetos à Lei Maria da Penha, conforme fundamentos abaixo declinados.

Esta 2.ª Vara Criminal, além de dividir a competência para os crimes em geral com a 1.ª Vara Criminal desta Comarca
, detém competência privativa para todos os feitos afetos à Lei Maria da Penha, na esfera cível e criminal quanto às ações cautelares e, na esfera criminal, todos os procedimentos e ações penais, exigindo, ainda desta unidade, a fomentação da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a mulher (conforme determinação da CEMULHER e do CNJ).

Para o cumprimento a contento da especialidade desta unidade, há dispêndio de tempo e muita dedicação extraprocessual, pois a atuação articulada se faz necessária para integrar diversas instituições públicas e privadas e a comunidade (projeto Blitz Educativas – todos os meses), com foco no desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção e de políticas voltadas ao rompimento do ciclo da violência, a construção da autonomia das mulheres (projeto Círculos de Construção de Paz para mulheres com MPU), a preservação de seus direitos humanos, a responsabilização dos agressores e a reflexão deles sobre comportamentos configuradores da masculinidade tóxica (Grupo Reflexivo para Homens).

Todo esse engajamento da 2.ª Vara Criminal, estimulando e coordenando mais de 30 instituições, exige dedicação de tempo e compreensão dos processos além dos autos processuais, porém efetiva na Comarca os quatro eixos previstos na Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres: combate, prevenção, assistência e garantia de direitos.

Ocorre que, por outro lado, esta Vara não comporta o recebimento de todas as ações penais que, além de sua distribuição normal, sejam redistribuídas pelas outras 04 Varas Criminais de Sinop, sob o fundamento de ter como vítima ou testemunha crianças ou adolescentes, como pretende o membro ministerial atuante na 1.ª Vara Criminal desta Comarca
.

Cabe ressaltar, ainda, que
esta Vara não se trata de um Juizado ou Vara Especializada em crimes contra a criança e o adolescente, e sim de uma Vara Criminal, ou seja, não recebe apenas feitos relacionados aos casos específicos e sim de um Juízo Criminal que comporta todas as outras competências
(violência doméstica, feitos gerais, primeira fase de delitos contra a vida praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, além de delitos contra a dignidade sexual de crianças, adolescentes e idosos),
sendo, portanto, inviável, abarcar também a competência privativa para processo e julgamento de TODOS os crimes praticados contra crianças e adolescentes ou que sejam testemunhas
.

Ainda, analisando o caso específico dos autos, faz-se crível ressaltar que esta Vara não detém qualquer projeto ou especial condição para o atendimento ou preservação de crianças e adolescentes, e a 1ª Vara Criminal dispõe do mesmo acesso à sala de depoimento especial que a 2.ª Vara, bem como a Diretoria do Foro dispõe de psicólogas para a acolhida e colheita do depoimento especial, cuja sala e profissionais são disponibilizadas a quaisquer das unidades judiciárias.

Ou seja, na 1ª Vara Criminal ou na 2.ª Vara Criminal de Sinop, assim como nas demais Varas de Sinop, as ferramentas para a garantia dos direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência são as mesmas
.

Cabe ressaltar, ainda, que na hipótese em concreto dos autos,
o bem tutelado pelo artigo 157, do Código Penal, é o patrimônio e não os direitos da criança e do adolescente, ou seja, a vítima em questão não é definida em lei por ser criança ou adolescente e sim diante das circunstâncias, visto que o crime poderia ter sido praticado em desfavor de qualquer pessoa que estivesse no local, no momento do fato
.

No caso dos autos,
o adolescente havia saído de seu trabalho e estava indo para casa, momento que foi abordado por um homem que anunciou o assalto
.

Portanto,
não foi praticado contra si o crime pelo fato de ser menor de idade e sim, como sobredito, pelas circunstâncias do momento, não havendo qualquer vínculo entre denunciado e vítima ou a prática da conduta por eventual vulnerabilidade decorrente da idade
.

Registro que esta Vara Criminal possui diversos processos com réus presos, os quais demandam prioridade na tramitação e, também, processos de alta complexidade e que também são prioritários, como os referentes a crimes sexuais contra crianças, adolescentes e idosos, além dos processos próprios afetos à Lei Maria da Penha, conforme supramencionado, os quais também são prioritários e demandam célere seguimento, sem contar, ainda, que esta Vara Criminal realiza toda a análise, instrução e julgamento da primeira fase de crimes dolosos contra a vida em casos previstos na Lei n 11.340/06 (não obstante a competência constitucional para referidos delitos, a primeira fase foi imposta a esta Vara, por Resolução deste Tribunal), os quais também necessitam de prioridade (feminicídio tentado e consumado).

Cabe ressaltar a disparidade observada na distribuição de processos entre as varas criminais desta Comarca, sendo que, em consulta ao sistema PJE, considerando o lapso temporal entre 13/11/23 a 13/03/2024, a 1.ª Vara Criminal teve uma distribuição de 220 processos, enquanto a 2.ª Vara teve uma distribuição de 677 processos
.

Sendo assim, outra alternativa não há senão a de suscitar o conflito negativo de competência, para que o egrégio Tribunal de Justiça dirima a controvérsia, nos termos dos artigos 114, I, 115, III e 116, §1.º, todos do CPP.

Posto isso, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca de Sinop/MT.

Remeta-se ao egrégio Tribunal de Justiça deste Estado (TJMT), competente para o regular processamento e julgamento do conflito acima suscitado.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, com urgência, haja vista tratar-se de feito com acusado preso”
(doc. digital n. 207785178 - p. 160).

A Lei n. 13.341/2017, de 4 de abril de 2017, estabeleceu, em suas diretrizes, direitos e garantias para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, a fim de resguardar sua condição de pessoas em desenvolvimento e garantir-lhes proteção especial.

Buscando preservar a saúde física, mental, o desenvolvimento moral intelectual e social desse grupo específico, o artigo 23 do diploma legal prevê que:

“
Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente”

O objetivo traçado pela legislação é garantir o melhor atendimento e acolhimento, minimizando abordagens equivocadas e a revitimização das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, oportunizando suas oitivas de modo adequado, em local apropriado, sem nenhum contato com seu(s) agressor(es), evitando, dessa maneira, ameaças, coações e constrangimentos.

Buscando o alinhamento com a legislação vigente, mais especificamente em relação à competência das Varas Criminais do Município de Sinop/MT, o Órgão Especial deste Sodalício editou a Resolução TJMT/OE n. 14 de 23 de novembro de 2023, onde se estabeleceu que:

“Art. 3º Compete à
2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
:

I – processar e julgar:

a) ações de infrações penais em geral, com distribuição igualitária com a 1ª Vara Criminal;

b) privativamente, as ações de competência cível e criminal, inclusive, o sumário da culpa de crimes dolosos contra a vida, previstos na Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha);

c) privativamente, as ações de infrações penais contra a dignidade sexual praticada contra criança, adolescente ou idoso;

d) privativamente, as ações de infrações penais contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, previstas na Lei n. 13.431, de 4 de abril de 2017
.

II – receber:

a) inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais previstas na Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).

III – cumprir as cartas precatória, rogatória e de ordem, afetas às matérias previstas no art. 3º, I, desta Resolução.”

Como se vê, a alçada do juízo suscitante do presente conflito se relaciona às infrações penais que envolvam violência – nas suas amplas dimensões [física, psicológica, sexual e institucional] – contra criança ou adolescente, na condição de vítima ou de testemunha.

Entretanto, pela análise dos documentos trazidos nos autos, verifico que o roubo,
embora cometido contra adolescente
,
não envolveu nenhum ato de violência
abarcado pela Lei n. 13.431/2017, capaz de atrair a competência para a 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Convém destacar que os bens jurídicos ultrajados pela conduta delitiva foram o do patrimônio e da liberdade do adolescente e não sua “
condição pessoal e peculiar como pessoa em desenvolvimento
”, tal como resguardado pelas legislações nacional e internacional.

Nesse sentido, como bem consignou a Procuradoria de Justiça,
verbis
:

“Logo, salvo melhor juízo, a competência da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, com substrato no art. 3º, I, “d”, da Resolução TJMT/OE 14/2023 exige que a criança ou adolescente se encontre em situação de violência ou testemunhe essa violência, o que não se configura, quando da prática de delito patrimonial [subtração de um celular], em via pública, haja vista ser conjuntura, eventual, a que sujeito todo e qualquer cidadão e não ofensa aos direitos de proteção e desenvolvimento desse grupo etário [criança e adolescente]”

Sobre a matéria, a Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal vem decidindo:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DE SINOP – SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E RECEPTAÇÃO – RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 14/2023 – COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CRIMINAL APENAS EM RELAÇÃO ÀS AÇÕES DE INFRAÇÕES PENAIS CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE VÍTIMA OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA, NOS TERMOS DA LEI N. 13.431/2017 – INOCORRÊNCIA – CONFLITO PROCEDENTE. 1. O artigo 3º, inciso I, da Resolução TJMT/OE n. 14/2023 d dispõe que compete à 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop processar e julgar, privativamente, as ações de infrações penais contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, previstas na Lei n. 13.431, de 4 de abril de 2017. 2. Não se observa, no caso, a presença de quaisquer das violências elencadas na Lei n. 13.431/2017. 3. A competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Sinop não abrange toda a matéria especializada relativa à criança e adolescente. 4. Conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado procedente, para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop”
(Conf.Jurisd. n. 1009475-43.2024.811.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Des. Hélio Nishiyama, julgado em 2.5.2024).

“
CONFLITO DE JURISDIÇÃO – ROUBO MAJORADO E FURTO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA – JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP [SUSCITANTE] E JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP [SUSCITADO] – PROCESSAMENTO DE AÇÃO PENAL – DECLÍNIO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A CAUSA TEM COMO VÍTIMA UMA ADOLESCENTE – INVOCAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N. 14/2023 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT – NECESSIDADE DE ANÁLISE CASUÍSTICA [...] CRIME QUE NÃO ESTÁ DIRETAMENTE RELACIONADO À VULNERABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DESSE GRUPO ETÁRIO [CRIANÇA E ADOLESCENTE] – CONFLITO PROCEDENTE. Considerando que a da Lei n. 13.431/2017 é preservar mens legis a saúde física e mental da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e o seu desenvolvimento moral, intelectual e social, e tendo em vista que, no caso, todas as vítimas são atualmente maiores de 18 anos de idade, não se mostra razoável o deslocamento da competência para o juízo Suscitante, em detrimento da regular distribuição por sorteio, já que não se enquadra na situação prevista no art. 3º, inciso I, alínea ‘d’, da Resolução 14, do Órgão Especial do TJMT”
(Conf.Jurisd. n. 1009476-28.2024.811.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Des. Pedro Sakamoto, julgado em 2.5.2024).

Portanto, não sendo caso de competência
ratione materiae
ou
personae
, descabe falar na atribuição exclusiva, mas de competência concorrente entre os Juízos da 1ª e 2ª Vara Criminal de Sinop/MT.

Em assim sendo, pela regra da
prevenção
, o Juízo que primeiro conheceu dos fatos foi o da
1ª Vara Criminal de Sinop/MT
, que, inclusive, decretou a prisão preventiva em desfavor do agente.

Sobre o tema, colho precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] Sendo igualmente competentes os mencionados Juízos paulistas, a competência é firmada pela prevenção, nos termos dos art. 71 e 83 do Código de Processo Penal que, no presente feito, é do Juízo [...] que nele proferiu decisão [...]”
(CC n. 181.538/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 1/9/2021.)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, julgo
PROCEDENTE
o presente Conflito de Jurisdição, para fixar a competência do
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
para processar os autos n. 1004708-14.2024.811.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024